Tribunal: TJSP
Processo: 1123554-14.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÕES. Prestação de contas. Ação promovida pelo herdeiro em face da inventariante dos bens do espólio. Administração de coisa comum. Matéria não inserida dentre aquelas afetas à 25a a 36a Câmaras de Direito Privado. Competência de uma das C. Câmaras da Seção de Direito Privado I deste E. Tribunal de Justiça. Inteligência do artigo 5o, item I.27 da Resolução no 623/2013 do C. Órgão Especial

Ementa:
APELAÇÕES. Prestação de contas. Ação promovida pelo herdeiro em face da inventariante dos bens do espólio. Administração de coisa comum. Matéria não inserida dentre aquelas afetas à 25a a 36a Câmaras de Direito Privado. Competência de uma das C. Câmaras da Seção de Direito Privado I deste E. Tribunal de Justiça. Inteligência do artigo 5o, item I.27 da Resolução no 623/2013 do C. Órgão Especial deste TJ/SP. Anterior agravo de instrumento distribuído a esta C. Câmara Julgadora. Competência em razão da matéria, de caráter absoluto, que prevalece sobre as regras de prevenção elencadas pelo artigo 105 do RITJSP. Súmula 158 do TJSP. Precedentes do Órgão Especial desta Eg. Corte. Recursos não conhecidos, determinada a redistribuição.